Tribunal: TJPA
Processo: 0004022-75.2014.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004022-75.2014.8.14.0057
APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA LUIANE CARVALHO NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CARACTERIZADA. PARCELAS ADIMPLIDAS POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANTIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA PELO JUÍZO “A QUO” NO VALOR DE R$ 10.000,00. VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO PARA O VALOR DE R$ 3.000,00 PARA SE ADEQUAR AOS PRECEDENTES DESTE TJEPA.

PRINCÍPIO DA UNIFORMIZAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004022-75.2014.8.14.0057

APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO(S): MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB/MG 63.440, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB/MG 109.730

APELADA: MARIA LUIANE CARVALHO NUNES

ADVOGADO: ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE (OAB/PA N. 5091)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S/A, em face de sentença que, proferida nos autos de Ação Ordinária de Responsabilidade Civil c/c Tutela Antecipada (Processo n.º 0004022-75.2014.8.14.0057), ajuizada por MARIA LUIANE CARVAVALHO NUNES, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para: 1) obrigar o requerido a efetuar a retirada do nome da autora dos serviços de proteção ao crédito SPC-SERASA, bem como concedeu tutela antecipada quanto a este capítulo da sentença; 2) condenar o requerido a pagar indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e 3) condenar o réu ao pagamento do ônus da sucumbência.

Irresignado, BANCO BMG S/A interpôs recurso de Apelação (ID 1605868), aduzindo não ter praticado qualquer ilegalidade, haja vista que a própria parte apelada teria confessado, na peça exordial, ter celebrado o contrato de financiamento n.º 210033825, no valor de R$ 6.197,05 (seis mil, cento e noventa e sete reais e cinco centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais), parcelas estas que não foram adimplidas em razão de a parte apelada ter sofrido queda em seus provimentos, impossibilitando que os descontos em comento fossem feito diretamente do contracheque por ausência de margem consignável, bem como em virtude de a parte recorrida ter deixado de procurar a instituição bancária apelante para realizar o pagamento por outra modalidade.

A parte apelante suscitou, ainda, a inexistência de dano moral a ser indenizado, ante a ausência de ato ilícito praticado e, caso não fosse esse o entendimento, pugnou pela redução do
quantum
indenizatório. Por fim, apontou a necessidade de reforma da sentença quanto à possibilidade de compensação de créditos, na forma do art. 369 do CC/02.

Devidamente instada,
MARIA LUIANE CARVAVALHO NUNES apresentou Contrarrazões
(ID.1605869 – Pág.1/7), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão de admissibilidade recursal (ID.1826018-Pág.1/2), recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo em relação ao capítulo da sentença que concedeu
tutela
provisória em favor da parte autora (CPC/15, art. 1.012, § 1º, V) e, quanto aos demais capítulos, recebeu o recurso em seu duplo efeito (CPC/15, art. 1.012,
caput)
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço da Apelação
, eis que presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso, já que tempestiva e adequada e acompanhada da comprovação do preparo recursal.

Sem questões preliminares a serem apreciadas, passo para a análise do mérito recursal.

2.

Análise de Admissibilidade

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando a parte requerida em obrigação de fazer, para retirar o nome da parte apelada dos cadastros de restrição ao crédito pelo débito objeto do litígio, bem como condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano
moral, no valor de R$ 10.000,00 (quatro mil reais)
, pela negativação indevida.

A parte apelante aduziu não ter praticado qualquer ilegalidade quanto à negativação do nome da parte autora/apelada, sob o argumento de que a própria parte apelada teria confessado, na peça exordial, ter celebrado o contrato de financiamento n.º 210033825, no valor de R$ 6.197,05 (seis mil, cento e noventa e sete reais e cinco centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais), parcelas estas que supostamente não teriam sido adimplidas em razão de a parte apelada ter sofrido queda em seus provimentos, impossibilitando que os descontos em comento fossem feito diretamente do contracheque por ausência de margem consignável, bem como em virtude de a parte recorrida ter deixado de procurar a instituição bancária apelante para realizar o pagamento por outra modalidade.

Ocorre que, a parte autora/apelada, comprovou, por meio dos documentos de ID 1605810, que, ao contrário do que fora alegado pela parte apelante, as parcelas referentes ao contrato litígio foram mensamente descontadas diretamente dos contracheques da parte autora, portanto, restando demonstrado o efetivo adimplemento das parcelas em comento, o que evidencia a ilegalidade da inscrição do nome da parte apelada nos cadastros de proteção ao crédito, já que inexistia débito a ser cobrado em relação ao contrato em litígio.

Portanto, uma vez verificada que a inscrição do nome do autor/apelado foi indevida, entendo ter decido de forma acertada o Magistrado de 1º Grau, ao determinar a retirada do nome do apelado dos cadastros de proteção ao crédito, bem como em condenar a instituição bancária apelante ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor/apelado, tendo em vista que, conforme jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça,
vide infra,
o aludido dano extrapatrimonial é presumido e decorre da própria ilicitude do ato.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019)

Desse modo, tendo em vista a manutenção do dever de indenizar da parte apelante, passo para a análise do valor arbitrado pelo Juízo de Origem a título de indenização por dano moral, uma vez que a parte apelante alega que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é exorbitante, o que entendo que merece acolhimento. Explico:

Não se pode olvidar que o valor arbitrado a título de danos morais não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela aflição injustamente provocada. É mecanismo que visa, a um só tempo, minorar o desconforto de quem o sofre e dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente.

Nessa toada, inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, há de se ter, portanto, senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar abalos psíquicos monetariamente inestimáveis.

Dito isto, ressalto que, em recente julgamento do recurso de Apelação n.º 0002761-34.2011.8.14.0040, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes desta

1ª Turma de Direito Privado, entenderam, em caso análogo, pela fixação de indenização por dano moral, pela negativação indevida de pessoa física, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), motivo pelo qual entendo pela necessidade de redução da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo Juízo de 1º Grau, a fim de adequar o
quantum
indenizatório aos precedentes desta Corte, com o intuito de privilegiar a uniformização das decisões judiciais.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA FÍSICA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SUPOSTAMENTE PRESTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉSDITO. ABALO DE CRÉDITO. COMPROMETIMENTO DA REPUTAÇÃO NO MERCADO DA PARTE APELADA. PRESENÇA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, EX VI DO ART. 14, §3º, II DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. NATUREZA IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apelante não se desincumbiu do ônus processual de desconstituir as alegações da parte autora/apelada, tampouco as razões de decidir do juízo de origem no que concerne à inexistência de vinculação jurídica entre ambas;

2. Configurada a inclusão indevida do nome da parte apelada no rol de inadimplentes, diante da ilegalidade do débito, atraindo a responsabilização da parte apelante que tem cunho objetivo, a qual não foi elidida, à mingua de demonstração de culpa exclusiva do consumidor, nos moldes do art. 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor;

3. Presente o nexo causal entre a conduta ilícita perpetrada pela apelante (negativação indevida) e o dano moral amargado pela parte apelada (violação à honra objetiva decorrente do abalo de crédito no mercado), passível de compensação. Dano que independe de comprovação, pois presumido, consoante preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Vislumbra-se proporcional o valor arbitrado pelo juízo de origem, isto é, R$3.000,00 (três mil reais), por não se afigurar irrisório, tampouco pinacular à compensação do abalo imaterial impingido ao consumidor;

5. Recurso conhecido e desprovido.

(4805515, 4805515, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29)

Ademais, não vislumbro qualquer particularidade no presente caso que justificasse a fixação de indenização em valor superior ao definido pelo precedente supramencionado.

Do mesmo modo, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se afigura irrisório, tampouco pinacular à compensação do abalo imaterial impingido ao consumidor. Outrossim, o valor em comento é consentâneo com a finalidade pedagógica pretendida com a medida, sendo que, de outro bordo, não é capaz de comprometer a atividade da instituição bancária apelante, cujo porte econômico é elevado.

Por fim, entendo que o pedido de compensação de valores da condenação constitui clara inovação recursal, já que não foi suscitado em contestação de ID 1605813, somente vindo a ser invocado no recurso de Apelação, motivo pelo qual resta prejudica a sua análise.

Mantenho a condenação da parte apelante à suportar exclusivamente com o ônus da sucumbência, uma vez que o julgamento do presente recurso somente reduziu o
quantum
indenizatório, entretanto, restando mantida o julgamento do Juízo de 1º Grau de total procedência dos pedidos formulados pela parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar a quantia arbitrada a título de indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a sentença recorrida ser mantida em seus demais termos.

É como voto
.

Belém, 12 de abril de 2021

Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho.

Relatora.

Belém, 06/05/2021